Tribunal: TJPA
Processo: 0808872-43.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808872-43.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: LUCIANE PEREIRA AIRES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE TUTELA RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ANTE O JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. MAJORAÇÃO DE CARGA HORÁRIA POR PERÍODO DETERMINADO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. CESSAÇÃO DAS RAZÕES QUE ENSEJARAM A PRODUÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME ESTATUTÁRIO. PRECEDENTE DO PRETÓRIO EXCELSO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM VISTAS A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. MEDIDA QUE SE REVELA DESNECESSÁRIA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.1.
Uma vez procedido o julgamento de mérito do recurso de agravo de instrumento, merece ser dado como prejudicado o referido recurso de embargos de declaração manejados contra decisão proferida no recurso principal.

2. MÉRITO.

2.1. Extrai-se das razões do agravo que o inconformismo da recorrente repousa, em suma, sobre dois fundamentos, a saber, decadência do direito de a administração anular seus atos, dado que houve o transcurso do prazo quinquenal do ato que a promoveu ao cargo de Professor Licenciatura Plena Nível I e a ausência de motivação do ato que importou em diminuição de sua jornada de trabalho, uma vez que sustenta que deveria ter sido precedido de processo administrativo.

2.2. É assente o entendimento de que inexiste direito adquirido a regime jurídico único em favor de servidor, porquanto as normas estatutárias não são revestidas de imutabilidade, visto que a administração pública pode introduzir alterações com vistas a melhoria dos serviços, concessões e extinção de vantagens. É dizer que não há direito a imutabilidade do estatuto, até porque, se assim fosse, haveria um obstáculo à mutação legislativa. Precedente do STF.

2.3. Vale ressaltar que o ato administrativo que majorou a carga horária da agravante de 100hs (cem) para 200hs (duzentas) horas se deu através da Portaria nº 20/03/2018, de 17/07/18. No referido documento, restou consignado que a providência adotada levou em consideração a necessidade do interesse da administração pública e que perduraria enquanto persistisse a situação que a motivou, podendo ser revista a qualquer momento.

2.4 Assim, não se revelava, “a priori”, necessário a instauração de processo administrativo com vistas a recondução da recorrente à carga horária anteriormente ocupada, porquanto o ato administrativo que importou em sua majoração foi expresso quanto a possibilidade de cessação das razões que o ensejaram e que teria em conta ainda a observância do interesse público.

3. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da 1ª turma de direito público do tribunal de justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do desembargador relator.

Plenário virtual da 1ª turma de direito público do tribunal de justiça do Estado do Pará, no período de 09 (nove) aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de 2020.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 16 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposta por LUCIANE PEREIRA AIRES visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju que, nos autos da AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA ANTECIPADA, movida em desfavor do Município da Comarca de mesmo nome, indeferiu o pedido liminar requerido na peça de ingresso.

Em suas razões constantes do id.
2336208, págs. 01/29, historia a agravante que a ação ao norte mencionada foi aforada em desfavor da municipalidade, uma vez que, sem qualquer justificativa, teve a sua carga horária reduzida de 200hs (duzentas horas) para 100 (cem) horas mensais, ensejando redução brusca em seus rendimentos, dado que desde 2001 vem trabalhando com aquela carga horária.

Diz a agravante que a tutela antecipada que tinha por objeto a restauração de sua carga horária de 200hs (duzentas horas) foi indeferida sob o fundamento de que o acervo probatório se revela insuficiente para concluir que laborava nessas condições desde o ano de 2001.

Nas razões meritórias, sustenta a recorrente que é servidora efetiva do Município recorrido no cargo de Professor Pedagógico-MAG e que foi aprovada no concurso público regido pelo Edital nº 01/99. Esclarece que em 29/09/08, obteve o grau de Licenciatura em História, tendo sido promovida em março/2013 para Professor Nível I.

Alude que até 10/07/2018, encontrava-se lotada com jornada de trabalho de 200hs (duzentas horas) mensais na Escola de Ensino Fundamental Gurmecindo Rodrigues Pereira. Diz que, desde a sua posse, laborou de acordo com a carga horária indicada, conforme faz prova os extratos beneficiários, com exceção do período de 24/03/2005 a 24/03/2007, quando se encontrava afastada com licença sem vencimentos.

Afirma que até junho/2018, sua remuneração correspondia a R$5.504,86 (cinco mil e quinhentos e quatro reais e oitenta e seis centavos). Contudo, no mês de julho/2018, coincidindo com o período de transição do governo municipal decorrente da eleição suplementar, houve a redução de sua jornada de trabalho de 200hs (duzentas) horas para 100 (cem) horas, resultando em um decréscimo remuneratório de R$2.332,57 (dois mil e trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

Afirma que a Administração Pública sequer forneceu qualquer explicação para a diminuição da jornada de trabalho, tendo apenas expedido o memorando nº 341/18, no qual informa a sua nova lotação com carga horária de 100h (cem) horas na Escola Shekina, sendo tal ato imotivado. Frisa, ainda, que tal ato importa em infringência ao princípio da irredutibilidade de vencimentos do servidor público previsto no artigo 37, XV, da Constituição da República.

Disserta a agravante que houve decadência, por parte da Administração Pública, do exercício do poder de autotutela. Diz que em conformidade com o artigo 54 da Lei nº 9.784/99 o poder público possui o prazo de 5 (cinco) anos para anulação de atos que decorram efeitos favoráveis ao administrado e que, no presente caso, o pronunciamento que a promoveu ao nível Professor Nível I foi praticado em março/2013, sendo que referido ato somente foi anulado em julho/2018, quando já havia transcorrido o prazo quinquenal.

Argumenta a recorrente haver probabilidade do direito em seu favor, uma vez que a redução de carga horária se deu sem a devida motivação e que trabalhou por período superior a 10 (dez) anos com a carga horária de 200hs (duzentas horas) mensais.

Argumenta que apesar da Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal (STF) prever a possibilidade de a Administração Pública anular seus próprios atos quando eivados de vícios, certo é que deveria haver o devido processo legal administrativo para assegurar o exercício do contraditório e ampla defesa. Cita precedentes que entende serem favoráveis a tese exposta.

Assevera que o ato impugnado não está revestido da devida motivação, contrariando os entendimentos jurisprudenciais que refere. Esclarece que o excessivo lapso temporal em que laborou com carga horária de 200hs (duzentas horas) descaracteriza a condição de temporariedade.

Expõe fundamentos a respeito da garantia da irredutibilidade de vencimentos assegurado no artigo 37, XV, da Constituição da República e a necessidade de concessão de efeito suspensivo ativo, uma vez que presentes os requisitos autorizadores para sua concessão.

Postula a agravante o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo ativo com vistas a determinar ao ente agravado o imediato restabelecimento da remuneração à carga horária

de 200 (duzentas) horas mensais, considerando-se o piso de professor com Licenciatura Plena, Professor Nível I, ante a decadência do direito da administração pública rever seus atos ou, subsidiariamente, a restauração da jornada de trabalho em razão da ausência de processo administrativo para tanto.

Em decisão cadastrada no id. 2373960, págs. 01/04, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

Foram opostos embargos de declaração c/c pedido de reconsideração, tendo a agravada alegado a existência de omissão no tocante à decadência do direito da administração pública anular seus atos. Alude, nesse ponto, que transcorreu o prazo quinquenal do ato que a promoveu para o cargo de Professor Licenciatura Pleno Nível I, bem como pela ausência de motivação do ato que importou em diminuição de sua jornada de trabalho.

Aduz, ainda, nos aclaratórios, a existência de contradição da redução da carga horária sem o devido processo administrativo. Frisa a recorrente que trabalhou por mais de 10 (dez) anos ininterruptos com carga horária de 200hs (duzentas horas), o que descaracteriza o caráter de temporariedade. Cita precedentes que entende serem aplicáveis à tese exposta.

Postulou o conhecimento dos aclaratórios, a retratação da decisão embargada nos.

Conforme certificado no id. 2570256, pág. 01, não houve apresentação de contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2642825, págs. 01/04, pronunciou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR)

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua apreciação.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Os embargos de declaração intentados pela agravante se voltam contra a decisão registrada sob o id. 2373960, págs. 01/04, que denegou o pedido de antecipação de tutela recursal.

Todavia,
uma vez procedido o julgamento de mérito do recurso de agravo de instrumento, há de ser dado como prejudicado o referido recurso de embargos de declaração. Nesse sentido, o seguinte precedente:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. 1. Confirmada a decisão liminar ora embargada mediante o julgamento do mérito do agravo de instrumento, merece ser julgado prejudicado o presente recurso de embargos de declaração, nos termos da jurisprudência desta E. Corte. 2. Recurso de embargos de declaração julgado prejudicado.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024169015245, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017)

Desse modo, resta prejudicado os embargos de declaração opostos pela agravada, ante o julgamento meritório do recurso principal.

MÉRITO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado
contra decisão denegatória de tutela de urgência proferida em sede de Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo consistente no retorno da agravante à carga horária de 200hs (duzentas horas) mensais, com reflexo remuneratório, sob o fundamento de que ela não comprovou que exercia a referida jornada de trabalho desde o ano de 2001.

Extrai-se das razões do agravo que o inconformismo da recorrente repousa, em suma, sobre dois fundamentos, a saber, decadência do direito da administração anular seus atos, dado que houve o transcurso do prazo quinquenal do ato que a promoveu ao cargo de Professor Licenciatura Plena Nível I e a ausência de motivação do ato que importou em diminuição de sua jornada de trabalho, uma vez que sustenta que deveria ter sido precedido de processo administrativo.

Como sabido, o âmbito de cognição do presente recurso é de natureza restrita ao que foi decido pela instância de origem, de modo que o conhecimento de matérias estranhas ao pronunciamento atacado importa em supressão de instância. Assim, considerando-se que o ponto discutido na decisão diz respeito a não comprovação de que a agravante cumpria a jornada mensal de 200hs (duzentas horas) mensais desde o ano de 2001, bem como o de se manter no cargo a que se refere, a análise recursal se restringirá aos pontos mencionados.

No que diz respeito a decadência sustentada pela agravante, é de se registar que o objeto da ação originária não diz respeito ao ato de promoção, mas sim ao ato da administração pública reduzir sua carga horária de 200hs (duzentas) horas para 100hs (cem) horas mensais, ensejando, com isso, redução de sua remuneração. Assim, revela-se despicienda a discussão relativa ao transcurso do prazo, porquanto o princípio da autotutela pode ser exercido a qualquer momento pelo poder público.

Vale ressaltar, ainda, que é assente o entendimento de que inexiste direito adquirido a regime jurídico único em favor de servidor, porquanto as normas estatutárias não são revestidas de imutabilidade, uma vez que a administração pública pode introduzir alterações com vistas a melhoria dos serviços, concessões e extinção de vantagens. É dizer que não há direito a imutabilidade do estatuto, até porque, se assim fosse, haveria um obstáculo à mutação legislativa.

Cumpre consignar que esse é o entendimento chancelado pela Jurisprudência do Superior Tribunal Federal (STF), que nos autos do Ag. Reg. No Recurso Extraordinário 1.206.904 Minas Gerais, de Relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, assentou que aquele Sodalício “após reconhecer a repercussão geral da matéria no RE 563.965, Relª. Minª. Cármen Lúcia, pacificou a sua jurisprudência no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de vencimentos”, cujo julgado foi promulgado com a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MAJORAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria no RE 563.965, Relª. Minª. Cármen Lúcia, pacificou a sua jurisprudência no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de vencimentos. 2. (...)

(RE 1206904 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019)

No caso vertente, melhor sorte não assiste à agravante quanto à alegação de que vem exercendo carga horária a menor, com decesso remuneratório, uma vez que ela não se desincumbiu de provar a redução nominal de seu vencimento. Cumpre ressaltar que o artigo 37, XV, da Constituição da República veda que haja a minoração do valor do vencimento, o que não ocorre na espécie, uma vez que os contracheques constantes nos autos não demonstram decesso da parcela base.

Por outro lado, vale anotar que o ato administrativo que majorou a carga horária da agravante de 100hs (cem) para 200hs (duzentas) horas se deu através da Portaria nº 20/03/2018, de 17/07/18, constante no id. 2336221, pág. 01. No referido documento, restou consignado que a providência adotada levou em consideração a necessidade do interesse da administração pública e que perduraria enquanto persistisse a situação que a motivou, podendo ser revista a qualquer momento.

Desse modo, não se revelava, “
a priori
”, necessário a instauração de processo administrativo com vistas a recondução da recorrente à carga horária anteriormente ocupada, uma vez que o ato administrativo que importou em sua majoração foi expresso quanto a possibilidade de cessação das razões que a ensejaram e que teria em conta ainda a observância do interesse público.

Nesse desiderato, resta ausente o requisito da probabilidade do direito em favor da agravante a lhe ensejar a reforma da decisão recorrida, uma vez que inexiste direito adquirido a regime estatutário, incluindo-se, com isso, a jornada de trabalho, bem como que o ato impugnado não padece, neste momento processual, de ilegalidade, conforme fundamentação supra.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

E como o voto.

Belém, PA, 16 de março de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/03/2020